Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Inviável o acolhimento da tese de nulidade da abordagem policial, pois decorrente de prévia denúncia realizada por popular durante patrulhamento de rotina e de observação concreta dos policiais acerca de situação suspeita, reforçada pela fuga do acusado no momento em que notou a aproximação da viatura policial. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder do réu eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.